Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701171-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE ALMEIDA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA DE ALMEIDA SILVEIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0744308-31.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de imediata internação em UTI sem observar os critérios de internação observados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar e indeferiu o requerimento de intimação pessoal do Secretário de Saúde e sequestro de verba pública. A parte agravante narra que está internada no Hospital de Campanha do Autódromo e que lhe foi prescrita a necessidade de imediata transferência para leito de UTI NÃO COVID e com suporte para cirurgia torácica, devido à necessidade de avaliação de grande derrame pleural existente, o que até o dia da petição, não foi realizado. Em outras palavras, a agravante pleiteia pela imediata internação em leito de UTI, em face do risco iminente de morte. Afirma que a tutela de urgência restou parcialmente deferida em decisão do juízo de origem, onde determinou ao réu que providenciasse a internação da parte autora, segundo critérios de prioridade da CRIH, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Requer, em sede de liminar, a imediata intimação da parte requerida e da Secretaria de Estado de Saúde por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI para que procedam à subsequente internação da parte autora em leito de UTI que atenda a todas as suas necessidades, na rede pública ou conveniada, no prazo de 24 horas. No mérito pede que, caso haja descumprimento, que seja deferido o sequestro de verba pública, além de repetir o pedido liminar. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em análise, a tutela já foi deferida em juízo de origem para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Acontece que, mesmo com o deferimento liminar, a internação em UTI ainda não ocorreu, momento em que a agravante pleiteou a intimação do Secretário de Saúde, que foi indeferido por decisão, posteriormente agravada. Diante deste breve relato, decido. A decisão deferida no juízo de origem determinou que a internação deveria ocorrer conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde. Dito isto, não há como deferir o pedido da parte agravante de receber imediata internação sem análise de quem é responsável para averiguar a prioridade clínica de demais pacientes. Deferir tal pleito pode implicar no retardo de internação de pessoa mais necessitada. Além disso, a parte agravante não colaciona qualquer comprovante de que a CRIH teria deixado de observar os critérios de prioridade clínica, internando pessoas menos necessitadas, por exemplo. Portanto, ausente a probabilidade do direito, não há que falar em concessão de medida liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e para informar os critérios de prioridade clínica adotado no caso em questão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para confecção do voto. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 15:52:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator